Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600547-98.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600547-98.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600547-
98.2024.6.16.0194 (DRAP- 0600524-55.2024.6.16.0194), que julgou improcedentes as impugnações e
deferiu o pedido de registro de candidatura de José Carlos do Espírito Santo, da Federação
PSDB/Cidadania, coligação A Liberdade Continua com Amor e Progresso, julgando-o(a) apto(a)
para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de Prefeito(a), no município de
Matinhos/PR, sob o número 45, com a seguinte opção de nome: Zé da Ecler, nos termos do art. 46 e
58, ambos da Res.-TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Impugnação
pela Coligação Pra Cima Matinhos ao registro de candidatura de José Carlos do Espírito Santo, sob
o número 45, pela da Federação PSDB/Cidadania, coligação A Liberdade Continua com Amor e
Progresso, para concorrer ao cargo de Prefeito. Alegando, em síntese, que descumpriu os
compromissos assumidos, bem como seu pedido de registro foi feito por colegiado cuja formação
não observou os ditames legais. Em detida análise das razões expostas pela impugnante, percebe-
se que sua insurgência, no ponto relativo à existência de dissidência federativa e suposta
irregularidade no colegiado provisório da Federação PSDB/Cidadania, limita-se a questionar
matéria interna corporis da Federação Partidária à qual o candidato é filiado. Dito isso, deixo de
conhecer da impugnação com relação às alegações quanto irregularidades na convenção e no
Diretório da Federação, extinguindo o feito parcialmente sem resolução de mérito, com fulcro no
artigo 485, VI, do CPC.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA CIMA MATINHOS [PP/AGIR] - MATINHOS - PR
(RECORRENTE)
ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM
(ADVOGADO)
JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
PREFEITO (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111975
05/10/2024
18:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.880

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600547-98.2024.6.16.0194 –
Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PRA CIMA MATINHOS [PP/AGIR] - MATINHOS - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - OAB/PR66514
RECORRIDO: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO PREFEITO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM MATÉRIA
INTERNA CORPORIS. ARGUIÇÃO
GENÉRICA DE INELEGIBILIDADE POR
SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE
PLANO DE GOVERNO ANTERIOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
impugnação e deferiu o registro de
candidatura do recorrido ao cargo de
prefeito, sob alegação de defeito na
convenção partidária que o escolheu, bem
como na existência de causa de
inelegibilidade por afronta aos princípios da
moralidade e eficiência, dado o
descumprimento de plano de governo
Num. 44111975 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 18:36:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100518364349400000043062987
Número do documento: 24100518364349400000043062987
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:35:10

anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a legitimidade da recorrente para
questionar atos internos da convenção
partidária adversária; e (ii) estabelecer se o
descumprimento de metas de plano de
governo anterior constitui causa de
inelegibilidade para novo registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) estabelece que
questões relativas à convenção partidária
configuram matéria interna corporis, o que
retira a legitimidade da coligação adversária
para impugnar atos dessa natureza.

4. O descumprimento de metas de plano de
governo anterior não constitui causa de
inelegibilidade, conforme entendimento
sumulado pelo TSE (Súmula nº 13), que
afasta a autoaplicabilidade do §9º do art. 14
da Constituição Federal.

5 . A s i m p u g n a ç õ e s r e l a t i v a s a
irregularidades em atos partidários devem
ser discutidas no respectivo DRAP do
partido, federação ou coligação a que se
referem, não sendo o registro individual de
candidato o local adequado para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Coligação adversária não possui
legitimidade para impugnar a validade de
convenção partidária alheia, por se tratar de
matéria interna corporis.

2. O descumprimento de plano de governo
pretérito não configura hipótese de
inelegibilidade para registro de candidatura.

3. Não se conhece da impugnação
apresentada no registro individual de
Num. 44111975 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 18:36:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100518364349400000043062987
Número do documento: 24100518364349400000043062987
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:35:10

candidato quando esta discute, unicamente,
irregularidade na convenção partidária que
o indicou.

_________________________

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 10784, Rel. Min. Rosa Weber,
PSESS 16/12/2016; TSE, REspe nº
060004253, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, PSESS 11/12/2020; TRE/PR, REl
nº 060027030, Rel. Des. Fernando Quadros
Da Silva, PSESS 30/11/2020; TSE, Súmula
nº 13.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “PRA CIMA
MATINHOS”, contra a sentença da 194ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a impugnação e
deferiu o registro de candidatura de JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO ao cargo de prefeito
naquela localidade.

Alega a recorrente, em suas razões de id. 44077242, que o recorrido estaria
inelegível, por “afronta aos princípios constitucionais da moralidade e eficiência”, dado que não
teria cumprido o plano de governo proposto quando de sua candidatura ao mesmo cargo em
2020.

Ainda, aduz que a convenção partidária que o escolheu como candidato,
especificamente aquela realizada pela Federação PSDB/CIDADANIA, possui vício que torna
nulas suas deliberações, visto que convocada por quem não detinha legitimidade para tanto.

Num. 44111975 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 18:36:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100518364349400000043062987
Número do documento: 24100518364349400000043062987
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:35:10

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para indeferir
o registro da candidatura do recorrido.

Apesar de funcionar nos autos apenas como fiscal da lei, o Ministério Público
Eleitoral apresentou “contrarrazões”, pelo não provimento do recurso (id. 44077250).

Em contrarrazões de id. 44077252, o recorrido suscita, preliminarmente, a
ilegitimidade da recorrente para discutir questão interna corporis relativa à convenção partidária.
No mérito, argumenta que, da narrativa dos fatos trazida pela recorrente, não se extrai hipótese
de inelegibilidade prevista na legislação, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do
parecer de id. 44085310, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44077233, os autos foram conclusos para sentença em
13/09/2024, com a prolação da decisão na mesma data (id. 44077234) e publicação em mural
eletrônico em 14/09/2024 (id. 44077239).
O recurso foi interposto em 16/09/2024 (id. 44077242), dentro, portanto, do tríduo
legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim, tempestivo.
No que concerne às contrarrazões, tem-se que a intimação do recorrido deu-se
em 22/09/2024 (id. 44077247), com protocolo da peça processual em 25/09/2024 (id. 44077252),
cumprindo, assim, o requisito temporal para conhecimento.

II - Mérito

Num. 44111975 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 18:36:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100518364349400000043062987
Número do documento: 24100518364349400000043062987
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:35:10

Verifica-se, no presente caso, que está em discussão definir se (i) se a recorrente
possui legitimidade para questionar atos internos dos partidos componentes da coligação
adversária, bem como se (ii) à Justiça Eleitoral incumbe o controle acerca do cumprimento, ou
não, do plano de governo pretérito dos postulantes a cargos eletivos e se eventual inobservância
das metas nele contidas constitui causa de inelegibilidade.
Quanto ao primeiro ponto, assiste razão ao recorrido.
Conforme abundante jurisprudência, a validade da convenção partidária para
escolha de candidatos às eleições somente pode ser questionada por filiado ou, no caso de
coligação, também por agremiação partidária dela integrante. Cito os seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. VICE-PREFEITO (ELEITO).
IMPUGNAÇÃO. VALIDADE DO ATO PARTIDÁRIO DE ESCOLHA DA
CANDIDATURA. QUESTÃO INTERNA CORPORIS. COLIGAÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. DISSENSO
PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. AFRONTA AO
ART. 3º DA LC Nº 64/1990 INOCORRENTE. SÚMULAS Nº 24/TSE.
1. Consignado pela Corte de origem que "a coligação adversária não tem
legitimidade processual para impugnar a candidatura com fundamento em
irregularidade na convenção partidária, por ser essa questão de natureza interna
corporis".
Inviável o reconhecimento da suposta afronta ao art. 3º da LC nº 64/1990, tese
veiculada ao argumento de que "a irregularidade no tocante à escolha em
convenção não é mero vício formal, mas sim vício que contamina o pleito eleitoral
propriamente dito, com reflexo direto na composição das chapas". Respeito à
exigência da fundamentação vinculada dos recursos de natureza jurídica
extraordinária e aplicação do óbice da Súmula 24/TSE.
2. Em consonância a decisão regional com a jurisprudência desta Corte Superior
pela ilegitimidade ativa da coligação para impugnar candidatura adversária, ao
fundamento de que inválidos os atos partidários de escolha do candidato, por se
tratar de questão interna corporis. Precedentes: AgR no REspE nº 35292; AgR no
REspE nº 103449; AgR no REspE nº 20982; AgR no REspE nº 5685; AgR no
REspE nº 31162; AgR no REspE nº 5806; AgR no REspE nº 22534; REspE nº
10703; e REspE nº 10581.
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 10784, Rel. Min. Rosa
Weber, PSESS 16/12/2016)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. IRREGULARIDADES EM CONVENÇÃO.
Num. 44111975 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 18:36:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100518364349400000043062987
Número do documento: 24100518364349400000043062987
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:35:10

ILEGITIMIDADE. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional está em consonância com a jurisprudência
do TSE, firmada no sentido de que "candidato, coligação ou partido político não
possuem legitimidade ativa para impugnar registro de candidaturas de outro
partido por irregularidades em convenção, haja vista tratar-se de matéria interna
corporis" (AgR-REspe 117-27, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 18.3.2013).
6. Não se vislumbra ofensa à lei ou à Constituição Federal, tampouco divergência
jurisprudencial, quando a conclusão da Corte regional se encontra em harmonia
com o entendimento firmado por este Tribunal Superior, incidindo na espécie o
verbete sumular 30 do TSE, "aplicável igualmente aos recursos manejados por
afronta a lei" (AgR-REspe 448-31, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 10.8.2018).
CONCLUSÃO
Recurso Especial a que se nega provimento.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060004253, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
PSESS 11/12/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIO - DRAP. MAJORITÁRIO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA - PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE
ATIVA.RECONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE DO PARTIDO EM
IMPUGNAR À COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA COM FUNDAMENTO EM
IRREGULARIDADES HAVIDAS NA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DESSA -
MÉRITO - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA CONVENÇÃO. INDICAÇÃO DOS
CANDIDATOS DECIDIDA ANTERIORMENTE AO ATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IMPEDIMENTO DE ADENTRAR À CONVENÇÃO NÃO
COMPROVADOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVADO OS ELEMENTOS PARA
MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO EM
RELAÇÃO AO PARTIDO RECORRENTE É CONHECIDO E DESPROVIDO EM
RELAÇÃO AO OUTRO.
1. Partido político, coligação ou candidato não tem legitimidade para impugnar a
validade de coligação adversária, haja vista a inexistência de interesse próprio.
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (AgR-RESpe 35292, Rel. Min.JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, PSESS - 25/9/14) e RECURSO ELEITORAL nº17456,
ACÓRDÃO de 04/10/2016, Relator RICARDO TORRES OLIVEIRA - CAND,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 04/10/201).
1.2. Eventuais irregularidades na convenção do partido, salvo exceções, não
podem ser arguidas por outra agremiação por se tratar de questões interna
corporis.
2. No caso em apreço, alega-se irregularidades na convenção da Coligação
Num. 44111975 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 18:36:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100518364349400000043062987
Número do documento: 24100518364349400000043062987
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:35:10

recorrida, relativas as suas deliberações e formalidade quanto ao impedimento de
acesso de filiado, que não restaram comprovadas nos autos, tendo sido
atendidas às disposições do estatuto do partido.
3. A pretensão do Recorrente, absolutamente contrária aos elementos probatórios
e sabidamente inverídica, enseja a manutenção da sanção por litigância de má-
fé, nos termos do artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, arbitrada
em R$2.000,000 (dois mil reais) para cada impugnante.
4. Recurso conhecido apenas em relação a Clemente Scistowski e desprovido
para manter a sentença que julgou improcedente a impugnação e deferiu o DRAP
da Coligação recorrida para concorrer ao cargo de Prefeito no Município de União
da Vitória.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060013777, Rel. Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, PSESS 11/11/2020)

Além disso, a impugnação dirigida aos atos partidários deve ser proposta no
respectivo DRAP, não sendo o registro de candidatura individual o local adequado para discutir a
regularidade da convenção partidária. Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. DEFERIMENTO DO
REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA COLIGAÇÃO FORMADA
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
RELACIONADA AO DRAP EM REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A coligação formada para a eleição majoritária não possui legitimidade para
demandar em processos referentes à eleição proporcional.
2. É vedada a rediscussão de matéria relacionada ao DRAP em requerimento de
registro de candidatura individual, eis que no pedido de registro individual,
examina-se, tão somente, a aptidão do candidato, consistente na verificação do
atendimento às condições de elegibilidade e de eventual ocorrência de causa de
inelegibilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060027030, Rel. Des. Fernando Quadros Da Silva,
PSESS 30/11/2020)

Quanto à alegação de inelegibilidade do recorrido, à vista de suposto
descumprimento das metas estabelecidas no plano de governo de sua candidatura pretérita, não
se vislumbra razão para alteração das conclusões do juízo a quo.
Num. 44111975 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 18:36:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100518364349400000043062987
Número do documento: 24100518364349400000043062987
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:35:10

Esta Corte já se pronunciou anteriormente no sentido de que “[n]ão incumbe à
Justiça Eleitoral valorar a conduta pretérita de candidato fora das hipóteses previstas na
regulamentação contida em Lei Complementar” (RRC nº 060095730, j. 16/09/2022).
Não bastasse isso, a questão ora debatida encontra-se pacificada no âmbito do
Tribunal Superior Eleitoral, por meio de sua Súmula nº 13:

Não é autoaplicável o § 9º do art. 14 da Constituição, com a redação da Emenda
Constitucional de Revisão nº 4/1994.

Dessa forma, seja porque a irregularidade debatida constitui matéria interna
corporis, faltando à recorrente a legitimidade necessária para suscitá-la, seja pela inadequação
da via eleita para discussão da questão ou, ainda, pela arguição de hipótese de inelegibilidade
genérica, em violação a Súmula do Tribunal Superior Eleitoral, o recurso interposto não merece
prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que deferiu o registro de candidatura
do recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44111975 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 18:36:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100518364349400000043062987
Número do documento: 24100518364349400000043062987
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:35:10

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600547-98.2024.6.16.0194
- Matinhos - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PRA CIMA MATINHOS [PP/AGIR] - MATINHOS - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - PR66514 - RECORRIDO:
JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO, ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
PREFEITO - Advogados do(a) RECORRIDO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR63587-A, LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, FERNANDO GUSTAVO KNOERR -
PR21242-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111975 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 18:36:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100518364349400000043062987
Número do documento: 24100518364349400000043062987
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:35:10